Tribunal: TCU
Processo: 006.118/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4305/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.118/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniene Raizza Correa de Lima (XXX.990.009-XX); Dayane da Silva de Jesus (XXX.335.469-XX); Felipe Franco Fonseca (XXX.033.556-XX); Guilherme D Addazio Marques (XXX.754.487-XX); Jheneffer de Oliveira Anunciação (XXX.380.639-XX); Josivane Maria Domingues (XXX.201.749-XX); Juliana Souza Silva Elias (XXX.545.476-XX); Juliana Xavier de Paula (XXX.642.636-XX); Keiti de Lima Domingos (XXX.252.199-XX); Rosiane Mendes da Silva (XXX.052.696-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.